Tribunal: STF
Processo: Rcl 94886
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de instrumento nº 1040037-98.2025.8.11.0000 (acessório ao Processo nº 1110262-20.2025.8.11.0041), que teria contrariado o que fixado nos Temas nºs 6, 500 e 1234 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.
O Estado de Mato Grosso narra que, nos autos em referência, foi compelido em demanda ajuizada pela parte beneficiária a fornecer canabidiol para o tratamento de “deficiência intelectual (retardo mental)”.
 Informa que o  canabidiol não se encontra  incorporado ao SUS para o tratamento da condição da parte beneficiária e, nessa medida, defende que a autoridade reclamada deixou de observar os requisitos constantes nos  Temas nº 6 e nº 1234, em especial, a ausência de prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS).
Argumenta que 

“que o laudo médico apresentado pela parte é pouco explicativo e genérico, tratando-se de documento notoriamente insuficiente, pois tanto não aponta e comprova a ineficácia, inefetividade ou insegurança da alternativa disponível no SUS, como também não comprova a imprescindibilidade do produto pleiteado” (e-doc. 1, p. 30).

Enfatiza não haver demonstração acerca da imprescindibilidade do medicamento, uma vez que 

“o SUS disponibiliza, nos Componentes Básico e Especializado da Assistência Farmacêutica, medicamentos auxiliares para tratamento de sintomas secundários e manifestações associadas à Deficiência Intelectual, sendo estes: haloperidol, carbonato de lítio, clorpromazina, levomepromazina, olanzapina, carbamazepina, ácido valpróico, propranolol, fluoxetina, amitriptilina, imipramina, nortriptilina, clomipramina, quetiapina, ziprasidona, diazepam e/ou clonazepam” (e-doc. 1, p. 27).

O reclamante defende que a autoridade reclamada, ao rejeitar o pedido de inclusão da União e deslocamento do feito para a Justiça Federal, violou a tese do Tema nº 500 da RG, uma vez que o fármaco pleiteado não possui registro na Anvisa, tratando-se, ademais, de produto importado.
Podenra  que a Lei Estadual nº 11.883/2022, que instituiu a política estadual de uso da cannabis para fins medicinais, extrapola a competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, CF, e contraria a diretriz Tema nº 500 da repercussão geral.
Pugna pela concessão da medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, requer

“a procedência da presente Reclamação, com a cassação da decisão proferida pela autoridade reclamada, com a consequente determinação de que novo julgamento seja proferido pela referida autoridade, em estrita observância às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e às teses firmadas nos Temas 500, 1234 e 6 do STF, exigindo-se, em especial: (i) a remessa dos autos à Justiça Federal competente; (ii) a constatação do não preenchimento cumulativo dos seis requisitos estabelecidos pelo STF e; (iii) a realização de prévia consulta ao NATJUS”;

É o relatório. Decido.
Aponta-se como ato reclamado decisão proferida nos autos do Agravo de instrumento nº 1040037-98.2025.8.11.0000 (acessório ao Processo nº 1110262-20.2025.8.11.0041), por meio do qual se manteve  a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito envolvendo produto à base de canabidiol, que não possui registro na Anvisa, cujo trecho transcrevo a seguir:

“Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1110262-20.2025.8.11.0041, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de menor.  Na origem, o Ministério Público propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, visando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá ao fornecimento do medicamento Canabidiol Aché 100mg/ml, indicado para tratamento de quadro clínico grave apresentado pelo infante.  O Juízo de primeiro grau, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deferiu a tutela de urgência, determinando que os entes demandados providenciassem o fornecimento do fármaco, no prazo assinalado, sob pena de adoção de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de valores.  Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, ao argumento de que o medicamento pleiteado não possui registro na ANVISA, atraindo a incidência do Tema 500 do Supremo Tribunal Federal, o que impõe a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Aduz, ainda, a nulidade da decisão por ausência de prévia análise pelo NATJUS, bem como a impossibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.  Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da incompetência do juízo de origem e a revogação da tutela de urgência deferida.
(...)
Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1110262-20.2025.8.11.0041, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de menor.  No exame do mérito recursal, a pretensão do agravante não comporta acolhimento, impondo-se o desprovimento do recurso, com o consequente restabelecimento da decisão agravada.  
A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de aferir a correção da decisão que determinou o fornecimento do medicamento Canabidiol Aché 100mg/ml em favor de criança acometida por quadro clínico grave.  
De início, afasta-se qualquer alegação implícita de incompetência da Justiça Estadual. Isso porque, ao contrário das hipóteses tratadas no Tema 500 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o medicamento pleiteado possui autorização sanitária expedida pela ANVISA, nos termos da regulamentação vigente que disciplina o uso excepcional de produtos à base de cannabis para fins medicinais no Brasil. 
Tal circunstância é suficiente para afastar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e, por conseguinte, o deslocamento da competência para a Justiça Federal.  Também não incide, como óbice à pretensão, o entendimento firmado no Tema 1161 do STF. 
 Ao revés, estando o fármaco amparado por autorização da autoridade sanitária competente, a análise deve se concentrar na imprescindibilidade clínica do tratamento, devidamente demonstrada nos autos.  
Nesse contexto, ganha relevo a incidência da Lei Estadual nº 11.883/2022, que institui política pública específica para o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol no âmbito do Estado de Mato Grosso, especialmente voltada a pacientes acometidos por epilepsia e outras condições neurológicas. Referido diploma normativo evidencia que o próprio ente estadual reconhece a relevância terapêutica do Canabidiol, bem como a necessidade de sua disponibilização em hipóteses clinicamente justificadas, como a presente.
Tal previsão normativa afasta, de forma ainda mais contundente, qualquer argumento de excepcionalidade absoluta do tratamento, funcionando como verdadeiro reforço à legitimidade da pretensão deduzida, além de evidenciar que a matéria se insere no âmbito das políticas públicas de saúde já delineadas no plano estadual.
Trata-se, portanto, de elemento adicional que corrobora não apenas a competência da Justiça Estadual, mas também a responsabilidade dos entes subnacionais na concretização do direito fundamental à saúde.  Superada essa questão, passa-se ao exame dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), os quais se encontram presentes.  
A probabilidade do direito está evidenciada no laudo médico que atesta a gravidade do quadro clínico do menor e a ineficácia dos tratamentos anteriormente utilizados, indicando o canabidiol como alternativa terapêutica necessária. Não se trata, portanto, de escolha discricionária desprovida de respaldo técnico, mas de medida fundada em juízo clínico especializado, voltada à mitigação de quadro grave e persistente.
O perigo de dano, por sua vez, revela-se inequívoco, uma vez que a ausência do tratamento adequado pode ensejar agravamento do quadro comportamental, com prejuízos significativos ao desenvolvimento da criança e à sua dignidade. Em se tratando de menor, incide com especial intensidade o princípio da prioridade absoluta, insculpido no art. 227 da Constituição Federal e reiterado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que impõe atuação célere do Poder Judiciário.  
No que concerne à responsabilidade dos entes federativos, permanece aplicável a orientação consolidada no Tema 793 do STF, no sentido de que a obrigação de garantir o direito à saúde é solidária, não podendo o Município se eximir do cumprimento da decisão judicial sob o argumento de repartição administrativa de competências. Eventual redirecionamento ou compensação financeira entre os entes constitui matéria interna da Administração, sem prejuízo da efetividade do direito assegurado judicialmente.  
Diante de todo esse contexto, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.
(...)
Por conseguinte, impõe-se o desprovimento do recurso, com o consequente restabelecimento do efeito ativo da decisão agravada, assegurando-se o fornecimento do medicamento Canabidiol Aché 100mg/ml, nos termos anteriormente fixados.  Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos, a fim de assegurar o fornecimento do medicamento Canabidiol Aché 100mg/ml em favor do menor, nos termos fixados pelo juízo de origem” .(e-doc. 2, p.  109-112 - grifei)

O caso concreto em referência nesta reclamação tem como objeto composto químico a base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como “produto”, e não medicamento.
Nessa conjuntura, entendo que as teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral não possuem aderência estrita com o objeto do processo em referência nesta reclamação.
Registro que esse entendimento, em conjuntura semelhante à da presente ação constitucional, foi mantido pela Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 83.043, ao rejeitar o agravo regimental interposto contra decisão monocrática (sessão virtual de 10 a 17/10/25, por unanimidade). Eis a ementa do acórdão:

“Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de composto químico à base de canabidiol. Importação para fins medicamentosos autorizada. Matéria objeto da tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Requisitos preenchidos. Reanálise de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 
1. O fornecimento de produto à base de canabidiol pelo poder público fundamentado na incapacidade financeira para arcar com o custo do produto pleiteado, na ausência de disponibilidade no SUS de produto similar como alternativa terapêutica e na verossimilhança da imprescindibilidade do tratamento, está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG.
2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos constantes do Tema nº 1.161, conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral.
3. Não há aderência estrita entre o fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como “produto”, e não medicamento. Precedente.
4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 83.043 Agr, de minha relatoria, DJe de 22/10/25)

Esse mesmo entendimento foi aplicado pelo Ministro Gilmar Mendes ao apreciar a Rcl nº 82.227/MG, que envolve o fornecimento “do composto CANABIDIOL (Isodiolex)”, oportunidade em que o Relator consignou que “o presente caso versa sobre produto que não possui registro na Anvisa - e por isso a ele não se aplicam os Temas 6 e 1234”.
Especificamente, em relação ao fornecimento de produto à base de canabidiol, tem-se a tese do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral, firmada pelo STF no RE nº 1.165.959 ao analisar temática assim identificada no repositório desta Corte: 

“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.” (grifo nosso)

No recurso representativo da controvérsia do Tema nº 1161 da RG, o STF negou provimento à pretensão do Estado de São Paulo, mantendo a condenação do ente na obrigação de fornecer o produto à base de canabidiol para tratamento de “paciente com encefalopatia crônica por citomegalovírus congênito e crises epiléticas de difícil controle (CID 10 G40.8)”.
No julgamento do RE nº 1.165.959/SP, feito paradigma do Tema 1.161/RG, o Plenário do STF negou provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, concluindo pela responsabilidade desse ente estatal em fornecer o medicamento pleiteado na petição inicial.
Ao integrar o acórdão proferido no julgamento do mérito desse recurso, o Plenário do STF examinou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Rondônia no qual se alegou que “a palavra ‘Estado’ no tema 1161 não deve ser lida de forma ampla e genérica, mas em conjunto com o tema 500 (RE 657.718), a expressar a manutenção da União como ente federado exclusivo a integrar o polo passivo de ações judiciais que pedem medicamentos não registrados na ANVISA, mesmo tendo a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária”.
Foram também julgados os embargos declaratórios opostos pelo Estado de São Paulo, no qual se defendeu, em síntese, que a ausência de incorporação ao SUS do medicamento pleiteado na petição inicial torna necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda.
Ambos os declaratórios foram desprovidos pelo Plenário do STF por unanimidade, considerando que o acórdão embargado não incorreu em omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
Nesse julgamento o Ministro Gilmar Mendes proferiu esclarecedor voto abordando a questão da legitimidade passiva dos entes da Federação em demandas ajuizadas por pacientes com vistas à obtenção de medicamentos cuja importação foi autorizada pela ANVISA, nesses termos:

“De fato, da análise do acórdão embargado, entendo não haver omissões quanto à diferenciação entre a questão ora apreciada e os temas 6 e 500, da sistemática da repercussão geral. 
(...)
Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado é claro ao indicar que o tema 1.161 difere-se dos temas 6 e 500, o que afasta a tese neste último fixada, no ponto em que consignado que ‘as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União’. 
Ademais, da leitura sistemática da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de fornecimento de medicamentos, inclusive o tema 793, entendo ser possível concluir que a menção a ‘Estado’, nos termos em que fixado no acórdão embargado, não se refere unicamente a um Estado-membro, mas sim a todos os entes da Federação. 
Feitas essas breves considerações, acompanho o voto do Ministro relator para rejeitar os embargos de declaração.” (DJe de 7/3/2022).

Desse modo, verifica-se que as demandas voltadas ao fornecimento de composto à base de canabidiol, à semelhança do pleiteado na ação em referência nestes autos, não necessitam ser propostas, necessariamente, em face da União, mas devem observar as regras gerais sobre responsabilidade solidária dos entes federados em ações prestacionais na área da saúde, conforme definido no Tema nº 793 da RG.
Nesse contexto, entendo que a decisão reclamada fundamentada na incapacidade financeira do  paciente para arcar com o custo do produto pleiteado, na ausência de disponibilidade no SUS de produto similar como alternativa terapêutica e na verossimilhança da imprescindibilidade do tratamento está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG.
Nessa conjuntura, entendo que as teses dos Temas nºs 6, 500 e 1.234 da Repercussão Geral não possuem aderência estrita com o objeto do ato reclamado, não se admitindo o uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:
“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).

Nesse sentido: Rcl nº 80.955, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 30/6/25; Rcl nº 82623, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe de 13/8/25 e Rcl nº 80037, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe de 25/7/25.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente